Tribunal: TJDFT
Processo: 0703943-55.2018.8.07.0010
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Processo : 0703943-55.2018.8.07.0010 DESPACHO Tendo em vista que as certidões de id. 11938610 e 11938621 da serventia de origem não esclarecem se a denunciada à lide foi regularmente intimada, à apelada Geap Autogestão em Saúde, para apresentar contrarrazões ao recurso de Tereza Maria da Costa (id. 11938605), no prazo legal. Intime-se. Transcorrido o prazo, retornem-se os autos à conclusão. Brasília – DF, 08 de abril de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator